Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010333-65.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 345.605.641-91 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (EMBARGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), GIOVANA SARAIVA DUTRA - CPF: 450.498.858-50 (ADVOGADO), BRUNA VERAS PEREIRA - CPF: 041.625.091-23 (ADVOGADO), RENATA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 044.464.251-02 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Anisio Dias de Souza contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento das custas processuais cujo parcelamento havia sido deferido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição: (i) ao não reconhecer a aplicação do art. 485, III, do CPC, e a consequente necessidade de intimação pessoal da parte para regularização das custas; (ii) ao manter a condenação em honorários advocatícios mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito; (iii) ao deixar de enfrentar precedentes do STJ e dispositivos legais que tratam do saneamento de vícios processuais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de distinção entre o art. 485, III e IV, do CPC, e fundamentou que a hipótese configura ausência de pressuposto processual, por inadimplemento voluntário, não exigindo intimação pessoal.

4. Não se verifica contradição quanto à condenação em honorários advocatícios, pois o processo já se encontrava regularmente constituído, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

5. O acórdão também analisou os precedentes citados, distinguindo-os da hipótese concreta, e indicou que a ausência de menção expressa ao art. 317 do CPC ou a normas infralegais não configura omissão, desde que os fundamentos sejam suficientes.

6. Restou evidenciado que o embargante busca reexaminar o mérito do julgamento anterior, o que é inviável por meio de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito do acórdão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia, ainda que sem enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 485, III, IV e VI, 290 e 317.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 12.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 21.02.2017, DJe 02.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANISIO DIAS DE SOUZA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 330012867), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento integral das custas processuais cujo parcelamento havia sido deferido.

Em suas razões recursais (ID 334380898), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que o acórdão embargado apresenta fundamentação insuficiente, incompleta e desconectada da base normativa aplicável ao caso, caracterizando omissão qualificada (art. 1022, II, CPC) e violação direta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1o, do CPC.

Argumenta que o acórdão limitou-se a enunciar conclusões genéricas, sem realizar o necessário cotejo entre os fatos incontroversos (pagamento parcial das custas e processo já angularizado), o enquadramento jurídico correto (Art. 485, III vs. VI do CPC), a legislação aplicável (arts. 290, 317, 485, §1o do CPC e art. 234, §1o do Provimento CGJ-MT no 39/2020) e a jurisprudência vinculante do STJ que, segundo alega, determina expressamente a necessidade de intimação pessoal quando há pagamento parcial ou quando a extinção ocorre após a citação.

Aponta contradição entre o fundamento extintivo adotado (ausência de pressuposto processual - art. 485, VI, CPC) e a condenação em honorários advocatícios, argumentando que se o processo fosse extinto por cancelamento da distribuição (art. 290, CPC), não haveria relação processual válida e, portanto, não caberia condenação em honorários.

Sustenta que o acórdão ignorou a exigência de intimação pessoal em caso de pagamento parcial, bem como a necessidade de intimação pessoal quando a extinção se dá após a angularização processual.

Alega ainda que o acórdão aplicou jurisprudência genérica sem confrontar as normas que impõem o saneamento de vícios, havendo omissão total sobre o art. 317 do CPC, que obriga o juízo a oportunizar a correção de vícios sanáveis em prol da primazia do mérito, e sobre o art. 234, §1o do Provimento CGJ-MT no 39/2020, que impõe a intimação para complementação quando o recolhimento é a menor.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados e, caso sanados os vícios, a concessão de efeitos infringentes para declarar a nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões (ID 336499365), a embargada RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA sustenta que os embargos não preenchem os requisitos do art. 1022 do CPC, revelando nítido caráter infringente e protelatório. Argumenta que o acórdão atacado é irrepreensível, tendo abordado de forma clara e exaustiva a matéria devolvida, sem incorrer em qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Afirma que a principal insurgência do embargante reside na equivocada tentativa de equiparar o inadimplemento de custas parceladas à desídia pessoal da parte (abandono da causa) para forçar a aplicação do art. 485, III, do CPC e, consequentemente, a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do mesmo artigo. Contudo, sustenta que o acórdão fez a correta e inequívoca distinção jurídica, consignando que o não pagamento das custas é um vício objetivo que compromete a regularidade do procedimento, caracterizando a falta de um pressuposto processual (art. 485, VI, do CPC).

Ressalta que a decisão se ampara no art. 290 do CPC, que é taxativo ao prever o cancelamento da distribuição do feito em caso de não recolhimento das custas e não exige a intimação pessoal da parte quando o ato é de responsabilidade do advogado e/ou o vício já foi devidamente comunicado.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no próprio acórdão é pacífica no sentido de rechaçar a necessidade de intimação pessoal para as hipóteses de descumprimento de obrigação processual (pagamento de custas).

Por fim, requer o conhecimento dos embargos para, no mérito, negar-lhes integral provimento, ratificando a plena validade, ausência de vícios e integral coerência do acórdão, com o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos e a consequente aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANISIO DIAS DE SOUZA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 330012867), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento integral das custas processuais cujo parcelamento havia sido deferido.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão de ID 334579368, que atesta a apresentação do recurso no prazo legal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado, por expressa determinação legal, a sanar eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais constantes do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está adstrito às hipóteses taxativamente previstas em lei.

A obscuridade se caracteriza pela ausência de clareza na redação do julgado, dificultando a compreensão de seu conteúdo e alcance. A contradição, por sua vez, ocorre quando há incompatibilidade lógica entre as proposições contidas na decisão, tornando-a incoerente em seus próprios termos. Já a omissão se verifica quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se, seja de ofício ou a requerimento das partes.

O parágrafo único do art. 1.022 do CPC estabelece, ainda, que se considera omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do mesmo diploma legal.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando, em síntese, que:
(i) o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de que, estando o processo já angularizado, o inadimplemento parcial das custas configuraria hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC), e não de ausência de pressuposto processual (art. 485, VI, CPC), o que exigiria prévia intimação pessoal da parte; (ii) haveria contradição entre o fundamento da extinção (ausência de pressuposto processual) e a condenação em honorários advocatícios; e (iii) o acórdão teria deixado de enfrentar os precedentes do STJ e as normas que impõem o saneamento de vícios processuais.

Passo, então, a examinar cada uma das alegações do embargante, a fim de verificar a efetiva ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão do acórdão em relação ao enquadramento jurídico correto da hipótese (art. 485, III vs. VI, do CPC), verifico que
não assiste razão ao embargante
. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo, de forma fundamentada, que a
ausência de recolhimento integral das custas parceladas configura vício objetivo que compromete a regularidade do procedimento, caracterizando hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Com efeito, o acórdão foi claro ao distinguir a situação dos autos daquela prevista no art. 485, III, do CPC (abandono da causa), afirmando expressamente que
"a situação dos presentes autos, como visto, possui contornos distintos, exigindo enquadramento jurídico mais acurado. Com efeito, a conduta processual da parte apelante configura, com maior propriedade, hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Trata-se de vício objetivo, de natureza formal, que compromete a própria regularidade do procedimento, tornando inviável sua ulterior tramitação."

Ademais, o acórdão expressamente abordou a questão da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese, fundamentando que
"em que a obrigação foi livremente assumida, os prazos fixados de maneira clara e o risco do inadimplemento expressamente advertido, inclusive com base no art. 290 do CPC – não se justifica a exigência de nova intimação pessoal da parte para fins de regularização, já que o dever de quitação das parcelas subsequentes decorria diretamente da decisão judicial anteriormente proferida, à qual a parte aderiu voluntariamente."

Portanto,
não há que se falar em omissão
quanto a este ponto, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão, apresentando fundamentação clara e suficiente para justificar o enquadramento jurídico adotado.

No que tange à alegada
contradição entre o fundamento extintivo (ausência de pressuposto processual) e a condenação em honorários advocatícios,
também não vislumbro a ocorrência do vício apontado. O acórdão embargado, ao manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não incorreu em contradição ao condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Isso porque, diferentemente do que sustenta o embargante, a extinção do processo por ausência de pressuposto processual não se confunde com o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC. No caso dos autos, como bem destacado no acórdão,
"a relação processual já estava plenamente estabelecida, com apresentação de contestação, impugnação à contestação e especificação de provas por ambas as partes
", de modo que não se tratava mais de mero cancelamento da distribuição, mas sim de extinção do processo já angularizado, o que justifica plenamente a condenação em honorários advocatícios.

Aliás, o próprio acórdão embargado, ao transcrever trecho da sentença, destacou que
"não é cabível o cancelamento da distribuição, uma vez que já se consumou a triangularização processual. Dessa forma, em observância ao princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, especialmente em razão da concretização da triangularização da relação processual."

Portanto,
não há contradição entre o fundamento da extinção e a condenação em honorários advocatícios
, uma vez que esta decorre logicamente da aplicação do
princípio da causalidade,
considerando que a parte ré já havia sido integrada à relação processual e apresentado defesa.

Quanto à alegação de que o acórdão teria
deixado de enfrentar os precedentes do STJ e as normas que impõem o saneamento de vícios processuais
, também não vislumbro a ocorrência de omissão.

O acórdão embargado analisou expressamente a jurisprudência do STJ sobre o tema, distinguindo a hipótese dos autos daquela tratada nos precedentes invocados pelo embargante.

Com efeito, o acórdão destacou que
"no julgamento do REsp 1910279/RN, a Corte Superior enfrentou controvérsia relativa à complementação de custas processuais decorrente da alteração superveniente do valor da causa em razão do acolhimento de impugnação apresentada pela parte adversa – situação que, por sua própria natureza, não poderia ser antecipadamente conhecida ou controlada pela parte responsável pelo recolhimento. Diversamente, no presente feito, a questão posta à apreciação não decorre de fato superveniente ou imprevisto, mas sim de inadimplemento voluntário de obrigação expressamente requerida pelo próprio jurisdicionado e regularmente deferida pelo juízo mediante decisão judicial clara, específica e acompanhada de advertência inequívoca acerca das consequências jurídicas da inércia."

Além disso, o acórdão citou diversos precedentes do STJ que corroboram o entendimento adotado, como o AgInt no AREsp 956522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017, que estabelece que "
o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais não depende de prévia intimação da parte."

Quanto às normas que impõem o saneamento de vícios processuais, embora o acórdão não tenha feito referência expressa ao art. 317 do CPC e ao art. 234, §1o do Provimento CGJ-MT no 39/2020, tal omissão não configura vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração, uma vez que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos suficientes para a solução da controvérsia.

No caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a
desnecessidade de nova intimação para complementação das custas
, considerando que
a parte já havia sido expressamente advertida
das consequências do inadimplemento quando do deferimento do parcelamento.

Assim, a não aplicação das normas invocadas pelo embargante decorre logicamente da fundamentação adotada, não havendo omissão a ser sanada.

No caso em análise, verifica-se que, sob o pretexto de sanar supostas omissões e contradições, o embargante
busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado
, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada,
pela desnecessidade de intimação pessoal da parte para complementação das custas parceladas, uma vez que esta já havia sido expressamente advertida das consequências do inadimplemento quando do deferimento do parcelamento
.

A discordância do embargante quanto ao entendimento adotado pelo acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ademais, é importante destacar que o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que tem se firmado no sentido de que
"a ausência do recolhimento das demais parcelas culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença. Ressalta-se que tal medida dispensa, inclusive, nova intimação da parte".

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Dessarte, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante, tendo enfrentado adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e apresentado fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada.

Ante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito o
REJEITO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026